Tribunal: TJBA
Processo: 8014880-35.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8014880-35.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: MAURO GEOSVALDO FERREIRA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MAURO GEOSVALDO FERREIRA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO DESIDÉRIO-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
PACIENTE PRESO EM
06
/
0
1
/202
6
, POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART.
33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06. APREENSÃO DE
16 PORÇÕES

DE
COCAÍNA
(
14,2
GRAMAS),

10 PORÇÕES DE COCAÍNA TIPO CRACK (4,17 GRAMAS),
04 PORÇÕE
S
DE MACONHA
(
42,20
GRAMAS
)
.

ALEGADA A ILEGALIDADE DA PRISÃO EM RAZÃO DA INVASÃO DOMICILIAR PELOS POLICIAIS MILITARES.
NÃO DEMONSTRADA
.

PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. D
ECISÃO CUJA
FUNDAMENTAÇÃO OBSERVA OS REQUISITOS LEGAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS.
REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO PREVENTIVA PREENCHIDOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE SE FAZ NECESSÁRIA.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. ARGUMENTO INSUFICIENTE PARA CONCESSÃO DA ORDEM.

PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MAURO GEOSVALDO FERREIRA SILVA, Advogado, em favor do Paciente, apontando como autoridade coatora
a
MM. Juíz
a
da Vara Criminal da Comarca de São Desidério/BA,
Dra.
Bianca Pfeffer.

2. Alega o Impetrante que o Paciente foi preso em flagrante no dia
06
/
0
1
/202
6
, por suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06
.

3. Exsurge, ainda, que
na referida data “
a guarnição da Polícia Militar realizava rondas de rotina quando, em determinado momento, avistou o denunciado, o qual, ao perceber a presença dos policiais, empreendeu fuga. Durante a perseguição, o denunciado arremessou um objeto em uma área de mata e, em seguida, adentrou em sua residência, ocasião em que foi alcançado pela guarnição policial. Nesse contexto, a guarnição da polícia procedeu a abordagem, tendo sido localizado no interior do imóvel 10 (dez) pedras de crack (aprox. 4g), 15 (quinze) porções de cocaína (aprox. 10g) e 05 (cinco) porções de maconha (aprox. 48g), sem autorização e em desacordo com determinação legal.Ainda, na área de mata, foi localizado um aparelho celular, marca Xiaomi, modelo S12, de cor preta, o qual havia sido arremessado pelo denunciado durante a fuga.”.

4. Na presente hipótese, ainda não foram produzidas provas mediante o contraditório e a ampla defesa, bem como os indícios elencados pelo Impetrante não são suficientes para reconhecer a nulidade das provas por suposta invasão de domicílio.

5. Alega o impetrante, em sua peça embrionária a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, desfundamentação do decreto constritor e favorabilidade das condições subjetivas.

6
. Da detida análise dos fólios, verifica-se que ao revés do quanto exposto pelo Impetrante, a decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos presentes no art. 312 do CPP, apontando a materialidade, os indícios de autoria e a necessidade de acautelamento da ordem pública, notadamente com respaldo na gravidade concreta da conduta criminosa,
não havendo que se falar em constrangimento ilegal ou mesmo em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência.

7
. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, as condições subjetivas favoráveis do paciente não têm o condão de, por si só, afastar a segregação cautelar, mormente quando preenchidos os requisitos elencados nos artigos 312 e 313, do Código do Processo Penal.

8
. Parecer da Douta Procuradora de Justiça, Dra. Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete, pelo conhecimento e denegação da ordem.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
8014880-35.2026.8.05.0000
, tendo como Impetrante
MAURO GEOSVALDO FERREIRA SILVA,
Advogado, em favor de

VINICIUS CAMARGO JESUS DE SOUZA
,
e como Impetrada a MM. Juíza de Direito da
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
SÃO DESIDÉRIO
/BA.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões, data constante na certidão eletrônica de julgamento.

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC04